Tribunal: TJES
Processo: 0002339-08.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002339-08.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONIA REGINA BIANCARDI BARRETO
APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR. PROBLEMA DECORRENTE DE CONTATO COM LÍQUIDO. FALHA NA INFORMAÇÃO. LIMITES DESCRITOS PELO FABRICANTE NÃO ULTRAPASSADOS PELA CONSUMIDORA. MAU USO NÃO CARCTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor consagrou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança, informação, transparência e da vulnerabilidade do consumidor, estabelecendo importantes mudanças no âmbito das relações consumeristas, buscando assegurar uma relação de igualdade e de equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor.

2. Nesse sentido, o código consumerista trouxe como direito básico do consumidor, estabelecido em seu art. 6º, inciso III, a necessidade de se obter "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem", havendo, ainda, previsão expressa em seu art. 31, de que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores”.

3. Ao expor as especificações do produto, iPhone11, em relação a sua resistência à água, constato que é informado que “o iPhone11 tem classificação IP68 do padrão IEC 60529 (profundidade máxima de 2 metros por até 30 minutos)”. Ademais, é apresentada informação de que o iPhone seria resistente a respingos acidentais de líquidos do cotidiano, como refrigerante, cerveja, café, chá e suco e, caso haja respingo, deve ser providenciado o enxágue da área afetada com água da torneira e depois o aparelho deve ser secado com um pano.

4. Afastada a alegação da Apple de que o aparelho teria apresentado problema pelo contato com líquido em função de mau uso pela consumidora, fato que somente teria sentido caso fosse comprovado que o celular tivesse sido submetido à profundidade superior a 2 metros ou ter ficado submerso por período superior a 30 minutos, situação não comprovada pela Apelante.

5. O juiz inverteu o ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contudo, através da petição juntada aos autos, a Apelante se manifesta pela desnecessidade da produção de outras provas, não havendo qualquer indício nos autos de que a consumidora teria submetido o aparelho a situações tão extremas capazes de ultrapassar os limites informados pela fabricante, de 2 metros de profundidade por mais de 30 minutos.

5.
Dano moral mantido, uma vez que a consumidora foi privada de instrumento de extrema necessidade em nossos dias, que não só é utilizado como meio de comunicação, mas também para vários atos de nossa vida cotidiana como pagamento de contas, consultas de informações, identificação (carteira de motorista, título de eleitor etc.), aplicativos para marcação e acompanhamento de consultas médicas, exames etc., sendo certo que a demanda já se arrasta por mais de dois anos sem uma solução definitiva para o caso.

6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002339-08.2021.8.08.0030

APELANTE:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

APELADA:

SÔNIA REGINA BIANCARDI BARRETO

DES. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta pela APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, em razão da sentença de fls. 73/77, através da qual o magistrado primevo verificando que não foram sanados os vícios no aparelho celular, condenou a requerida a substituir o aparelho da autora por outro da mesma espécie, além do pagamento em danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 82/96-V, a Apelante, em apertada síntese, almeja a reforma da sentença sob o argumento de que: 1) foi constatado pela assistência técnica que o aparelho, em função de mau uso, teve os problemas narrados na inicial; 2) o iPhone11 é anunciado como resistente à líquido, tendo certificado IP68, contudo a resistência do aparelho à água não significa que este seja completamente à prova d’água; 3) a ativação do sensor LCI do dispositivo indica que os danos foram causados por contato com líquido; 4) restou demonstrado que o aparelho foi exposto à grande quantidade de líquido, além de sua capacidade de resistência, o que caracteriza mau uso do aparelho, e; 5) a situação tratada nos autos não configura danos morais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme narrado nos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, através da qual a consumidora alega que adquiriu um aparelho celular da Apple, modelo iPhone 11, tendo derramado um copo de água na mesa enquanto almoçava, sendo que o líquido atingiu o aparelho.

Informa que o aparelho foi levado para a assistência técnica, oportunidade em que foi constatado que o aparelho apresentava problema devido ao contato com líquido, contudo, que a garantia não cobriria o conserto.

O Magistrado
a quo,
ao julgar a demanda, reconheceu a falha na prestação do serviço e a comprovação dos danos informados, além de não ser demonstrado pela fornecedora que houve o alegado mau uso. Segue trecho ilustrativo da sentença:

Inicialmente, no que tange aos danos materiais alegados pela parte autora, tenho que estes se mostram devidamente comprovados. Isto porque, conforme provas dispostas nos autos, a ré incorreu em falha na prestação de serviço, vez que ao ser acionada através da assistência técnica autorizada, não foi capaz de solucionar os vícios denunciados pelo autor.

Ademais, ao revés do que alega a parte ré, conforme os esclarecimentos apresentados na contestação de fls. 33/44, o fato da parte autora ter derramado água acidentalmente no aparelho celular, não se presume o mau uso, uma vez que a ré reconhece e ratifica, através do manual de instruções do produto, bem como em seu sítio, que o aparelho celular IPHONE 11 possui “classificação IP68 do padrão 60529”, podendo ficar submerso a uma profundidade de dois metros por até 30 minutos, o que contraria totalmente o alegado pela assistência técnica autorizada da ré ao aduzir que a recusa a troca do aparelho se deu “pelo dano ocorrido não ser coberto pela garantia”.

Acrescente-se ainda que, embora determinada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, a parte ré deixou de produzi-las, alegando ser desnecessário.

Nesse sentido, é indiscutível que o vício apresentado pelo aparelho celular IPHONE 11 da parte autora se encontra em concordância com os requisitos para ser amparado pela garantia, ante o exposto supra. Nesta senda, subsiste a falha na prestação de serviço, bem como os danos morais sofridos pela parte autora. [...]

Visto isso, notadamente, entendo que o dano imaterial foi comprovado tendo em vista que o objeto dos autos era uma ferramenta de comunicação pessoal, como também instrumento de trabalho da autora, que é médica, e necessitava do uso do celular para prestar suas atividades que demandam urgência.

Consoante a isto, subsiste o dano moral, uma vez que adquiriu um bem durável, de valor oneroso, de marca de prestígio, confiando na sua qualidade, e que em menos de um ano de uso apresentou problemas por um ocorrido que se encontra respaldado na garantia. Logo, tenho que resta evidente o abalo moral.

Diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, a ludibriação do consumidor, bem como a clara frustração de suas expectativas, ultrapassa o plano dos aborrecimentos cotidianos, portanto é suscetível de gerar dano moral indenizável, importando violação in re ipsa do direito da personalidade, que tem por objeto a integridade moral.

Com isso, fazendo uso dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) é valor equânime aos danos suportados pelo autor.[...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para:

i) CONDENAR a parte ré a substituir o celular da autora por outro de mesma espécie (IPHONE 11 64GB PRETO)

ii) CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, à título de danos morais, o importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir do vencimento (art.398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O Código de Defesa do Consumidor consagrou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança, informação, transparência e da vulnerabilidade do consumidor, estabelecendo importantes mudanças no âmbito das relações consumeristas, buscando assegurar uma relação de igualdade e de equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor.

Nesse sentido, o código consumerista trouxe como direito básico do consumidor, estabelecido em seu art. 6º, inciso III, a necessidade de se obter "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem", havendo, ainda, previsão expressa em seu art. 31, de que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos consumidores”.

Em sua contestação de fls. 33/44, a Apple reconhece que o problema do aparelho decorreu do contato com líquido, mas que a garantia estaria afastada diante do mau uso do aparelho. Ilustrando:

E foi justamente por tal motivo que o reparo não foi feito em garantia no aparelho da Autora, haja vista a constatação de mau uso, em razão de danos internos, causados pelo contato do aparelho com líquido, os quais também foram constatados em razão da ativação dos sensores LCI.

Nada obstante, ao expor as especificações do produto, iPhone11, em relação a sua resistência à água, constato que é informado que “
o iPhone11 tem classificação IP68 do padrão IEC 60529 (profundidade máxima de 2 metros por até 30 minutos)
”.

Ademais, é apresentada informação de que o iPhone seria resistente a respingos acidentais de líquidos do cotidiano, como refrigerante, cerveja, café, chá e suco e, caso haja respingo, deve ser providenciado o
enxágue da área afetada com água da torneira
e depois o aparelho deve ser secado com um pano.

Diante de tais informações, apresentadas pela própria fabricante, entendo que duas são as conclusões que podemos alcançar: 1ª)
que o aparelho pode ser submetido a uma profundidade de até 2 metros por até 30 minutos
; 2ª)
que o aparelho pode ser enxaguado com água de torneira
.

Tais conclusões afastam a alegação da Apple de que o aparelho teria apresentado problema pelo contato com líquido em função de mau uso pela consumidora, fato que somente teria sentido caso fosse comprovado que o celular tivesse sido submetido à profundidade superior a 2 metros ou ter ficado submerso por período superior a 30 minutos, situação não comprovada pela Apelante.

Digo isso, pois, em decisão de fls. 67/68 o juiz inverteu o ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contudo, através da petição de fls. 69/70, a Apple se manifesta pela desnecessidade da produção de outras provas, não havendo qualquer indício nos autos de que a consumidora teria submetido o aparelho a situações tão extremas capazes de ultrapassar os limites informados pela fabricante, de 2 metros de profundidade por mais de 30 minutos.

Em situações análogas, os Tribunais Pátrios vem reconhecendo a falha na prestação de informação, justamente em relação a problemas de iPhone submetido ao contato com líquido. Vejamos:

77295141 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. IPHONE 11. RESISTÊNCIA À ÁGUA. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente confrontados os argumentos apresentados tanto pelo autor, quanto pelo réu, não há que se falar em vício na sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O produtor é responsável pelos defeitos em aparelho celular comercializado com a indicação de ser resistente à água, poeira e respingos sem, contudo, dimensionar referida caraterística (profundidade, tempo de submersão e duração da capacidade), portanto, deve-se resolver o contrato para que as partes retornem ao status quo ante. 2.
Mostra-se contraditória, violando a boa-fé objetiva, a propaganda de aparelho celular que apresenta a característica de ser resistência à água, mas afasta a garantia de conserto na hipótese de contato com meio líquido por mau uso.
3. O ônus da prova em apresentar excludente de responsabilidade civil, qual seja, a culpa exclusiva da vítima pelo mau uso de aparelho celular, é de quem alega, conforme art. 373, inc. II, do CPC, o que não foi atendido pela apelada. 4. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido. (TJDF; APC 07087.25-21.2021.8.07.0004; 169.1903; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 19/04/2023; Publ. PJe 08/05/2023)

99336573 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Relação de consumo. Incidência dos art. S 14, 18, 30 e 31 do CDC. Aparelho celular iphone xs max, que apresentou defeito após exposição à chuva. Negativa de cobertura da garantia por suposto mau uso.
Alegação de danos por líquidos. Publicidade da empresa que anuncia que o aparelho é resistente à água, com possibilidade de imersão em até 2 metros de profundidade e por até 30 minutos.
Ausência de prova de que o contato com líquido superou as recomendações e especificações técnicas. Dever de restituição do valor dispendido com o aparelho celular. Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJSE; AC 202200839472; Ac. 41359/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 23/11/2022)

Também não vejo como alterar o entendimento adotado pelo julgador primevo, que considerou caracterizado o dano moral, restando consignado pelo magistrado que a apelada é médica, sendo o aparelho celular um importante instrumento utilizado em sua atividade profissional, destacando-se aquelas situações caracterizadas como de urgência.

Nesse sentido entendo que a consumidora foi privada de um instrumento de extrema necessidade em nossos dias, que não só é utilizado como meio de comunicação, mas também para vários atos de nossa vida cotidiana como pagamento de contas, consultas de informações, identificação (carteira de motorista, título de eleitor etc.), aplicativos para marcação e acompanhamento de consultas médicas, exames etc., sendo certo que a demanda já se arrasta por mais de dois anos sem uma solução definitiva para o caso. Ilustrando:

50557153 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR REFUTADA. DIREITO CONSUMERISTA. NEGATIVA DE GARANTIA DE REPARO DE IPHONE POR CONTATO COM LÍQUIDO. MODELO RESISTENTE À ÁGUA COM CLASSIFICAÇÃO IP68. DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. TEMPO PERDIDO PELA CONSUMIDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA Nº 32 DO TJGO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Afastada a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto expostos os motivos que a apelante entendeu relevantes à impugnação da sentença recorrida. 2. Aplicável à espécie as normas insculpidas no CDC em razão da natureza da relação que envolve as litigantes, merecendo destaque o fato de que a determinação de inversão do ônus da prova, através da decisão saneadora, não foi alvo do adequado e tempestivo recurso, assim, o questionamento acerca da distribuição da carga probante em desfavor da apelante encontra-se atingido pela preclusão. 3. Restando demonstrado nos autos que o aparelho ‘iPhone XS MAX’ pertencente à consumidora, dentro do prazo de garantia, apresentou defeitos por contato com líquido, a recusa da fornecedora ao reparo do dispositivo revela-se indevida, haja vista a informação da fabricante sobre a resistência do modelo à água, com classificação IP68 para submersão em até dois metros por trinta minutos. 4. É devido o ressarcimento do valor despendido pela apelada na aquisição do smartfone, por força da responsabilidade objetiva da recorrente em reparar-lhe o dano sofrido, tanto pela ausência de informações suficientes/adequadas sobre a fruição do dispositivo, quanto pela falta de provas nos autos de que o bem móvel, após a troca do display pela assistência técnica autorizada, estaria de acordo com as especificações da fabricante ou que, por culpa exclusiva da consumidora, teria o objeto sido utilizado de forma inadequada. 5.
Segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, pertinente ao caso em voga, caracteriza-se o dano moral indenizável pela privação da apelada do uso de produto essencial, devendo-se levar em conta, ainda, sua necessidade de recorrer à assistência técnica autorizada da apelante a mais de quatrocentos quilômetros de distância de sua residência, para não perder a garantia do produto que deixou de funcionar, expectativa essa frustrada pela indevida negativa de cobertura do reparo.
6. Nos termos da Súmula nº 32 deste Sodalício, ‘a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação’. In casu, o quantum arbitrado na sentença a título de dano moral, mostra-se suficiente e adequado, uma vez que é proporcional e razoável para compensar os transtornos sofridos pela recorrida, não havendo falar seu enriquecimento sem causa. 7. Mantidos todos os termos da sentença a quo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do regramento do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5372082-42.2020.8.09.0130; Porangatu; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 13/04/2023; DJEGO 19/04/2023; Pág. 1999)

Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.